Tribunal: TCU
Processo: 001.704/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de ações de reconstrução em função de enchentes no referido ente federativo. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Agronômica/SC, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 695.585, que tinha por objeto a execução de ações de reconstrução em função de enchentes no referido ente federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Sandro Matos Pereira, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Cesar Luiz Cunha; 9.3. aplicar ao Sr. Cesar Luiz Cunha a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.6. dar ciência deste acórdão ao tomador de contas e ao responsável.